Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTE PENAL. PERÍODO DEPURADOR. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, que é classificado como crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de entorpecente apreendida para a tipificação da conduta.
1. 1. Além disso, o réu foi condenado, definitivamente, em outros processos e a conduta foi praticada nas proximidades de escola, o que denota maior reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal.
2. A mera proximidade do local do delito em relação a estabelecimentos de ensino é bastante para a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, por se tratar de majorante de natureza objetiva, sendo desnecessária, pois, a comprovação de fluxo de alunos ou de qualquer intenção específica de atingir estudantes. Causa de aumento mantida.
3. A condenação foi fundamentada em acervo probatório consistente, incluindo depoimentos de policiais que gozam de presunção de veracidade e legitimidade quando harmônicos com os demais elementos probatórios.
4. Para aferição dos antecedentes penais, podem ser consideradas as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para efeito de fixação da pena-base (Tema 150/STF).
5. No que tange à quantidade de pena, a jurisprudência majoritária entende como ideal a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, inexistindo, contudo, direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica. 5.2. No caso concreto, a pena foi aumentada em patamar inferior, o que deve ser mantido, por ser mais benéfico ao réu.
6. A presença de antecedentes penais e da reincidência, além da quantidade da pena, justificam a manutenção do regime prisional inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal imposta (art. 33, § 2o, alínea ‘a’, § 3o, do CP).
7. Recurso conhecido e desprovido.